Tribunal: TJMT
Processo: 1005222-75.2021.8.11.0013
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005222-75.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[COMETA MULTI MARCAS COMERCIO DE AUTOS LTDA - CNPJ: 28.941.028/0002-23 (APELADO), ARIADNE LEITE MORBECK JORGE DA CUNHA - CPF: 896.939.142-87 (ADVOGADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), GABRIELA REGINA DE SOUZA TANNO RODRIGUES - CPF: 016.360.371-51 (ADVOGADO), CASA DAS TINTAS GUAPORE LTDA - CNPJ: 29.037.194/0001-81 (APELANTE), MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1005222-75.2021.8.11.0013 APELANTE:

CASA DAS TINTAS GUAPORE LTDA

APELADO:

COMETA MULTI MARCAS COMERCIO DE AUTOS LTDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER

– PROCEDÊNCIA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – ENTREGA DO BEM – DEMORA EXCESSIVA NA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE – RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR RECONHECIDA – ART. 123 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA – ART. 373, II DO CPC –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo aos autos qualquer prova da negativa do Detran em aceitar a assinatura de apenas uma das representantes da apelada para a transferência do veículo ou, tampouco qualquer determinação do órgão que assim exija, não há que se falar em culpa exclusiva da vendedora quanto à transferência de titularidade do veículo em questão.

Assim, a apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de apelação cível interposto por
CASA DAS TINTAS GUAPORÉ LTDA
contra a sentença que julgou
procedente
a
Ação de Obrigação de Fazer n. 1005222-75.2021.8.11.0013
ajuizada por
COMETA MULTI MARCAS COMERCIO DE AUTOS LTDA
, (i) confirmando a liminar concedida nos autos que determinou

que a requerida proceda a transferência do veículo marca VOLKSWAGEN, modelo SAVEIRO 1.6 MSI ROBUST 8V FLEX, ano/modelo 2020/2021, cor branco, RENAVAM 1226690049, CHASSI 9BWKB45U3MP005976 e placa QCK8H83, assim como eventuais débitos e multas incidentes após a tradição do veículo, para sua propriedade; (ii) declarou, com base nos documentos apresentados nos autos, cumprida a obrigação de fazer acima referida; (iii) por fim, condenou o requerido ao adimplemento das custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em síntese, alega a apelante que quem deu causa à demora na transferência de titularidade do citado veículo foi a apelada, porquanto assinou indevidamente o recibo com apenas a assinatura de um representante, quando deveriam ser dois; após, assinou com dois procuradores, usando uma procuração vencida, que também não davam poderes às pessoas que assinaram o recibo.

Assim, requer seja reconhecida a culpa exclusiva da apelada, reformando a sentença atacada para condenar a apelada nas custas processuais e honorários advocatícios, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais, em especial nas custas da apelação, no total de R$ 471,31 (quatrocentos e setenta e um reais e trinta e um centavos) devidamente atualizados, em litigância de má-fé, atos atentatórios à dignidade da justiça e por ato atentatório ao exercício da jurisdição, não superior a 20%, revertidos à apelante.

Nas contrarrazões, a apelada rebate os argumentos expostos nas razões do apelo, requerendo o desprovimento do recurso (ID.
214253252
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
COMETA MULTI MARCAS COMÉRCIO DE AUTOS LTDA

ajuizou
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
em face de
CASA DAS TINTAS GUAPORÉ LTDA
aduzindo que:

“
A autora trata-se de sociedade empresária cujo objeto social é o comércio varejista de veículos seminovos multimarcas, sendo assim, na data de 06/07/2021, a autora efetivou a venda de um veículo marca VOLKSWAGEN, modelo SAVEIRO 1.6 MSI ROBUST 8V FLEX, ano/modelo 2020/2021, cor branco, RENAVAM 1226690049, CHASSI 9BWKB45U3MP005976 e PLACA QCK8H83, de sua propriedade , para a empresa ré CELIO AGUIMAR MOREIRA AZAMBUJAME atual CASA DAS TINTAS GUAPORÉ LTDA., pelo valor de RS 60.000,00 (sessenta mil reais), conforme expresso na Nota Fiscal Eletrônica que segue em anexo.

No ato de venda do veículo, conforme determinado em lei, foi preenchida e entregue toda a documentação de Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo, conforme se verifica em anexo.

Entretanto, pelo que se extrai do extrato de consulta retirado do sítio eletrônico do Detran-MT, mesmo tendo transcorrido 03 (três) meses da venda do veículo, o comprador, ora réu, não efetivou a transferência do bem, estando ainda em nome da antiga proprietária, podendo causar danos à esta requerente, na medida em que pode ser responsabilizada por um veículo que não está mais em sua propriedade.
[...]”
(inicial – ID. 214253188)

Devidamente intruido o feito, o magistrado singular – Dr.
Ítalo Osvaldo Alves da Silva
, julgou
procedente
o pedido inicial, nos termos do relato.

Pois bem.

Não se deve olvidar que ato ilícito se trata de uma
ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viole direito e cause dano a outrem
, bem como comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, exceda os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme o disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
”.

É cediço que o§ 1o do artigo123 doCódigo de Trânsito Brasileiro, com redação vigente à época do fato, dispõe que o
comprador
deve providenciar a transferência do automóvel para seu nome dentro do prazo de 30 (trinta) dias após a compra/tradição:

"§ 1o No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas."

In casu
, em que pese a apelante alegar

“
que quem deu causa a demora na transferência de titularidade do citado veículo foi a apelada, porquanto assinou indevidamente o recibo com apenas a assinatura de um representante, quando deveriam ser dois; após, assinou com dois procuradores, usando uma procuração vencida, que também não davam poderes as pessoas que assinaram o recibo”,
verifica-se que as alegações não prosperam.

Isto porque, não trouxe aos autos qualquer negativa do Detran em aceitar a assinatura de apenas uma de suas representantes para a transferência do veículo ou tampouco qualquer determinação do órgão que assim exija.

Assim, a apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório, devendo ser aplicado o secular princípio

"
allegare nihil et allegatum non probare paria sunt",
vale dizer alegar e não provar equivale a nada alegar.

Nesse mesmo sentido a sentença de primeiro grau fundamentou-se (ID. 214253244 - Pág. 3):

“O réu sustenta que o atraso na transferência do veículo se deu por conta do desacerto na assinatura do documento, visto que o contrato social da empresa autora previa a assinatura de dois sócios, razão pela qual, a transferência foi negada pelo DETRAN.

Tais argumentos não foram devidamente comprovados com as provas dos autos, sobretudo pela inexistência de demonstração documental de que o DETRAN, de fato, negou a transferência.

Os documentos anexados com a contestação não trazem consigo o resultado do pedido administrativo realizado junto ao DETRAN.

Assim, não merece respaldo a argumentação de que o atraso da transferência se deu por culpa exclusiva do autor, ante a falta de provas, ônus que competia ao réu, nos moldes do art. 373, II, do CPC.”

Portanto, do exame do feito, observa-se escorreita a sentença de primeiro grau, não havendo que se falar em inversão do onus sucumbencial pelo principio da causalidade, pois, das provas trazidas aos autos, quem deu causa à ação fora justamente a apelante.

Diante do exposto,
nego
provimento
ao recurso.

Por fim, a verba honorária comporta majoração para 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024